Tribunal: TJSP
Processo: 0047983-96.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Contrato de prestação de serviços de concretagem – Alegação da apelada de que o concreto fornecido não continha as especificações do contrato – Afirmação da apelante de que a adição, pela apelada, de fibras de polipropileno e água alterou a composição do produto – Laudo pericial que não abona a versão dada aos fatos pela recorrente – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Contrato de prestação de serviços de concretagem – Alegação da apelada de que o concreto fornecido não continha as especificações do contrato – Afirmação da apelante de que a adição, pela apelada, de fibras de polipropileno e água alterou a composição do produto – Laudo pericial que não abona a versão dada aos fatos pela recorrente – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0047983-96.2012.8.26.0576
VOTO 22448
Registro: 2020.0001047380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0047983-96.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, é
apelado MOVEIS PROVINCIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0047983-96.2012.8.26.0576
VOTO 22448
2/8
7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP
Apelante: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Apelada: MÓVEIS PROVÍNCIA INDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
MM. Juiz de Direito: Dr. LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZ
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

Contrato de prestação de serviços de concretagem

Alegação da apelada de que o concreto fornecido não
continha as especificações do contrato
Afirmação da
apelante de que a adição, pela apelada, de fibras de
polipropileno e água alterou a composição do produto
Laudo pericial que não abona a versão dada aos fatos pela
recorrente RECURSO DESPROVIDO.
Móveis
Província
Indústria
e
Comércio Ltda ajuizou ação de indenização contra Constroeste
Construtora e Participações Ltda, vindo a sentença de fls. 745/750 a
julgá-la parcialmente procedente, condenando a ré a pagar à autora o valor
do orçamento de fls. 116, e desacolhendo o pedido de indenização por
danos morais.
Inconformada
com
o
desfecho
dado à controvérsia, a ré interpôs, a fls. 756, recurso de apelação contra o
provimento jurisdicional, alegando, inter alia, ao arrazoá-lo a fls. 757/762:
(a) realizou serviço de concretagem para a apelada, a qual, ao receber o
concreto FCK 30,0 Mpa, nele adicionou fibras de polipropileno e água,
alterando sua composição; (b) mesmo sendo fato incontroverso a alteração
do concreto pela recorrida, pois confirmada por laudo pericial, foi
condenada pela autoridade judiciária, não lhe restando outra alternativa
senão a de interpor o presente recurso; (c) a sentença não pode
prevalecer, pois se mostra contrária aos fatos e às provas dos autos,
inexistindo nexo de causalidade entre o dano do piso e o concreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0047983-96.2012.8.26.0576
VOTO 22448
3/8
fornecido, até porque sua responsabilidade se encerrou a partir do
momento em que o produto foi alterado pela apelada; (d) há de ser
reformada a sentença no tocante ao valor arbitrado, pois ele está lastreado
em orçamento unilateral, elaborado antes da perícia judicial.
A
apelada
apresentou,
a
fls. 771/784, suas contrarrazões de apelação.
É o relatório.
Pelo que se extrai da petição
inicial, onde se delimita o pedido, Móveis Província Indústria e Comércio
Ltda propôs ação de indenização contra Constroeste Construtora e
Participações, pedindo sua condenação ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais. Relata a demandante haver celebrado com a
demandada, em 2010, contrato de prestação de serviços de concretagem,
no valor de R$ 285.350,00, mediante o emprego de concreto FCK 30,0
Mpa. Diz, também, que com a finalização dos trabalhos, ficou evidente que
o concreto fornecido não continha as especificações do contrato, exibindo
quantificação que chegou a inacreditáveis e assustadores índices inferiores
20 Mpa. Assevera, ainda, que para se entender a situação, era como
utilizar concreto adequado para obras residenciais em um piso industrial de
alto tráfego de carga. Acrescenta terem sido consideradas algumas
possibilidades para a correção do problema, como a escarificação
superficial do concreto, a limpeza da superfície com jateamento de ar
(airless) e a aplicação de camada de revestimento autonivelante de alta
resistência e aderência à base de resina argamassada de uretano, mas os
orçamentos elaborados para tanto se revelaram inviáveis em virtude dos
custos astronômicos, pois o projeto de menor custo atingia o valor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0047983-96.2012.8.26.0576
VOTO 22448
4/8
R$ 667.000,00.
Ao contestar a ação, a acionada
negou os fatos que lhe são atribuídos, pedindo a improcedência da ação.
Asseverou que o concreto dosado em Central é regulamentado pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), mediante a edição de
regras técnicas (NBR ́s) básicas para a sua produção e a boa execução e
segurança das obras. Aduziu, na sequência, que tanto o produtor do
concreto usinado quanto o adquirente e responsável pela obra onde ele
será aplicado dispõem de mecanismos seguros para atestar a qualidade do
material, com destaque para os testes laboratoriais de compressão .e para
o teste chamado ensaio de abatimento (slump-test). Observou,
ulteriormente, que a queda no FCK (resistência) do concreto é fruto da
ação da acionante, que adicionou fibra de polipropileno no produto depois
de sua saída da central dosadora, o que vai de encontro ao item 4.4.6 da
NBR 7212 da ABNT, que somente admite a adição suplementar de água
para correção de abatimento devido à evaporação. Destacou, ao depois,
ser inaplicável à controvérsia o Código de Defesa do Consumidor, por
inexistir relação de consumo entre as partes, lembrando, ainda, que o
concreto está totalmente ligado à atividade empresarial desenvolvida pela
requerente, que não é hipossuficiente. Obtemperou, finalmente, que os
alegados danos materiais não estão comprovados nos autos,
acrescentando que o dano moral é inexistente, por ausência de causa de
pedir, até porque sendo a suplicante uma empresa, não sofreu abalos
psicológicos, tampouco havendo indicação do fato ensejador da pretensa
indenização.
Tendo em vista a natureza da
controvérsia, era de rigor a produção de prova pericial. E tal encargo foi
atribuído ao Eng. Carlos André Miziara Guizzo, que apresentou o laudo
pericial de fls. 499/529, do qual hão de ser destacados os seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0047983-96.2012.8.26.0576
VOTO 22448
5/8
excertos:
“A adição de fibras metálicas estruturais ao concreto
deve ser feita na própria Usina, pois está diretamente
atrelada ao traço, e seu acréscimo reduz o abatimento pela
coesão que confere ao mesmo, considerando, ainda, que a
relação água/cimento máxima indicada no projeto executivo é
de 0.55.
A adição de fibras metálicas estruturais na Usina é
essencial tanto para o ajuste do traço do concreto quanto
para a adequada homogeinização da sua mistura, devendo
ser acrescentadas gradualmente, sem que se aglomerem como
“ouriços”, que dificilmente se desfazem. Segundo informações
obtidas na vistoria de campo, a adição das fibras metálicas
estruturais foi feita na própria Usina, respeitando o indicado
no projeto executivo.
Ainda segundo informações obtidas na vistoria de
campo, na ocasião da execução do piso, por iniciativa da
autora, foi promovida a adição de microfibras de
polipropileno, diretamente no caminhão betoneira, na
proporção de 600 g/m3 de concreto.
Contudo, o projeto executivo não faz qualquer menção
à adição de microfibras fibras de polipropileno ao concreto.
As microfibras de prolipropileno servem para
absorver, ou ao menos controlar, a tendência de fissuração
do concreto, e podem ser adicionadas diretamente no
caminhão betoneira, pois se tratam ,quantidade inferior a 900

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0047983-96.2012.8.26.0576
VOTO 22448
6/8
g/m3 de concreto, estas microfibras não atuam como reforço
estrutural, isto é, não aumentam a resistência característica
do concreto. Porém, um pequeno aumento de resistência pode
ocorrer devido à redução da relação água/cimento, pois uma
parcela da água de mistura pode ficar absorvida na superfície
das fibras, diminuindo sensivelmente a exsudação (Tanesi,
Figueiredo 1999). A incorporação destas microfibras eleva
resistência ao impacto, mesmo em baixos teores.”
A única conclusão possível, em
semelhante cenário, é a de que o digno e proficiente togado a quo se houve
com acerto ao acolher, parcialmente, a pretensão da apelada.
É fato incontroverso nos autos,
mormente por força do pronunciamento do experto judicial que o cimento
utilizado pela recorrida não ostentava as especificações estabelecidas no
contrato por ela firmado com a recorrente, com destaque para a baixa
resistência. Assim, tendo por pano de fundo esta realidade, o ponto central
do litígio consiste em saber se tal situação foi provocada pela conduta da
apelante, entregando produto em desconformidade com as condições
pactuadas, ou decorreu da adição, nele feita pela apelada, de microfibras
de polipropileno.
Mostra-se
incensurável,
neste
particular, o raciocínio silogisticamente desenvolvido pela autoridade
judiciária de 1o grau:
“Está claro que a resistência resultante do concreto
fornecido pela requerida não corresponde ao que foi
contratado e que o piso apresenta problemas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0047983-96.2012.8.26.0576
VOTO 22448
7/8
Diante de tal quadro fático, fartamente comprovado
nos autos, por documentos e mesmo pelo exame pericial,
realizado em circunstâncias judiciais, incumbiria à ré,
fornecedora do concreto, comprovar que a desconformidade
do produto contrato com o resultante se observou por culpa
exclusiva da autora, já que o contrato previu tão somente o
fornecimento do concreto e não a execução da obra do piso.
Diante das contatações periciais aduziu a ré que a
adiçãode microfibras de polipropileno ao concreto, feito por
conta e risco da autora, poderia ser a causa da baixa
resistência constatada no produto final.
Não é o que se verifica nos autos. Consta do laudo
pericial que a adição de menos de 900g/m3 de polipropileno
ao concreto não atua como reforço estrutural, mas pode
haver pequeno aumento da resistência. No caso, é fato que
foram adicionados pela autora 600g/m3, que pode não ter
aumentado a resistência do concreto, mas certamente não a
diminui, pelo que foi esclarecido no trabalho pericial (fls.
504).
Aduz a ré que a adição do polipropileno implicaria na
necessidade de adição de mais água ao concreto resultando,
assim, na diminuição da resistência. Sobre a necessidade de
adição de água ao concreto, pela utilização do polipropileno,
o perito judicial teceu comentários, conforme se vê do quesito
3, fls. 520, que não se traduz como elemento de prova
apontado para a causa da diminuição de resistência do
concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0047983-96.2012.8.26.0576
VOTO 22448
8/8
Quanto ao fato do piso apresentar de laminação ou
lascamento o perito judicial apresentou duas causas
prováveis: polimento prematuro ou emprego de concreto
inadequado (fls. 523).
Não há nos autos prova ou elemento de prova
indicando que tenha havido polimento prematuro do piso. Por
outro lado, há elemento de prova indicando que o concreto
não tinha especificação apontada no projeto e contratada
com a requerida, no caso as amostras submetidas a exame.”
Em suma, a despeito dos esforços
desenvolvidos pela defesa, que se esmerou em argumentos muito bem
lançados, a sentença recorrida fica preservada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,1 por sua adequada e jurídica
fundamentação.
Postas estas premissas, nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para
12% do valor da condenação.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.”